Tribunal: TJBA
Processo: 8076577-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076577-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO AGRAVADO: GILSON FREIRE LYRIO e outros (2) Advogado(s):WALLACE BORGENS DE JESUS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR TERMO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto na Ação de Indenização n.º 8001135-64.2020.805.0172, oriunda da Comarca de Mucuri/BA. O acórdão embargado afastou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento: (i) na aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, reconhecendo os autores como consumidores por equiparação (art. 17 do CDC); e (ii) na existência de causa interruptiva da prescrição, consubstanciada na celebração de Termo de Compromisso em 26/10/2018 entre a embargante e o Ministério Público. Os embargos alegam omissão e obscuridade quanto à inexistência de relação de consumo e à eficácia do termo como causa interruptiva da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a existência de relação de consumo por equiparação; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ou obscuro ao considerar o Termo de Compromisso como causa interruptiva da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado afasta a omissão quanto à relação de consumo, ao adotar expressamente a orientação do STJ sobre a aplicação do art. 17 do CDC às vítimas de desastres ambientais, reconhecendo o rompimento da barragem como acidente de consumo. A jurisprudência do STJ, mencionada no voto (REsp 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi), respalda a aplicação do CDC mesmo quando a atividade não resulta em produto destinado ao consumidor final, bastando o nexo causal com o evento danoso. A decisão impugnada também rejeita a alegação de omissão sobre a eficácia do Termo de Compromisso como causa interruptiva da prescrição, reconhecendo que o ato configura reconhecimento do direito e atrai a incidência do art. 202, VI, do CC. A alegação de que a cidade de Mucuri não estaria abrangida pelo termo é considerada inovação recursal, não suscitada no agravo de instrumento, e não altera a interpretação objetiva e ampla do instrumento firmado. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à reinterpretação jurídica já enfrentada na decisão embargada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A vítima de desastre ambiental pode ser considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. A celebração de Termo de Compromisso com o Ministério Público constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo se presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, VI; CDC, arts. 17 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076577-28.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SAMARCO MINERACAO S.A. e como apelada GILSON FREIRE LYRIO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.